Tribunal: STF
Processo: RHC 270209
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. João Luiz de Andrade interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de apenado, em razão da inadequação do remédio constitucional como sucedâneo recursal, e da ausência de flagrante ilegalidade.
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a decisão do Juízo da Execução Penal de regressão de regime prisional, fundamentada no descumprimento reiterado das condições do regime aberto e na ausência de atualização de endereço pelo apenado, inviabilizando sua intimação. 
3. A defesa alegou ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar para fundamentar a regressão de regime, ocorrência de prescrição da pretensão executória e necessidade de concessão de salvo-conduto até o surgimento de vaga em unidade prisional compatível com o regime semiaberto. 
4. A decisão monocrática agravada concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, e pela inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, além de rejeitar a tese de prescrição por ausência de deliberação anterior do Tribunal de origem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que determinou a regressão de regime prisional sem a instauração de procedimento administrativo disciplinar, em razão do descumprimento reiterado das condições do regime aberto e da ausência de atualização de endereço pelo apenado. 
6. Saber se a prescrição da pretensão executória pode ser reconhecida em sede de habeas corpus, mesmo sem deliberação anterior do Tribunal de origem. 
7. Saber se a ausência de vagas em unidades prisionais compatíveis com o regime semiaberto na região indicada pelo apenado impõe o restabelecimento do regime aberto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
8. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verificou no caso. 
9. A regressão de regime prisional foi fundamentada no descumprimento reiterado das condições impostas no regime aberto e na ausência de atualização de endereço pelo apenado, circunstâncias que, à luz do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, dispensam a instauração de procedimento administrativo disciplinar. 
10. A Súmula 533 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da necessidade de procedimento administrativo disciplinar para reconhecimento de falta grave decorrente de fato novo, o que não se verifica na hipótese. 
11. A prescrição da pretensão executória não pode ser analisada pelo STJ, pois não foi objeto de deliberação anterior pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância, conforme a Súmula 282 do STF. 
12. A ausência de vagas em unidades prisionais compatíveis com o regime semiaberto não impõe automaticamente o restabelecimento do regime aberto, sendo a distribuição de presos no território estadual uma questão administrativa e técnica, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 
13. O agravo regimental não apresentou elementos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas. 
14. Não se admite, em habeas corpus, o revolvimento de matéria fática para aferir a intenção subjetiva do apenado ao descumprir as condições ou para reavaliar a disciplina executória, conforme a Súmula 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(HC1.013.293 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)
 
Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:

[...] restabelecer o regime prisional aberto ao paciente/Recorrente JOÃO LUIZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, pintor, portador do RG n° 3246536 SSP/SC, CPF n° 018.258.379-10 e CONCEDER A LIBERDADE, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, conforme as disposições legais pertinentes 
d) O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva/executória e/ou intercorrente, requerendo-se desde já a aplicação ao Paciente/Recorrente;

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte recorrente. 
 
Conforme explicitado pelo acórdão impugnado:

Além disso, a defesa insiste na suposta ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar para fundamentar a regressão de regime, invocando a Súmula 533 desta Corte. Todavia, tal pretensão não encontra guarida nos autos. A leitura das decisões proferidas no juízo da execução (e-STJ fls. 180/183) evidencia que a regressão não decorreu de falta disciplinar apurada ou a apurar, mas sim do descumprimento reiterado das condições impostas no regime aberto, circunstância que, à luz do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, dispensa a instauração de PAD. 
Na espécie, não se cuida de reconhecimento de falta grave, mas de inadimplemento das condições essenciais à manutenção do regime, tal como deixou claro a decisão da VEP e reiterou o Tribunal local ao julgar o agravo em execução. A Súmula 533/STJ, portanto, não se aplica, pois se refere à necessidade de PAD para reconhecimento de falta grave decorrente de fato novo no curso da execução, hipótese diversa da ora analisada. 
A decisão monocrática também rejeitou, a tese de prescrição da pretensão executória. A defesa pretende ver reconhecida a prescrição com base em marcos interruptivos por ela própria estabelecidos, sem qualquer correspondência com a análise realizada pelo Tribunal de origem, que, como se vê às fls. 213/217 do e-STJ, informou expressamente que não se verificou transcurso de prazo superior ao legal no curso da execução. Ao STJ não é dado examinar matéria não decidida pela Corte estadual, sob pena de inadmissível supressão de instância, vedação processual reforçada pela Súmula 282 do STF por analogia, e que impede a apreciação originária de temas não submetidos ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição. 
No tocante à alegada impossibilidade de localização do apenado e à suposta ausência de dolo em descumprir as condições estabelecidas, observo que os elementos constantes dos autos infirmam a tese defensiva. As informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que o agravante não atualizou seu endereço, impossibilitando sua intimação regular e seu acompanhamento pela equipe de fiscalização. A manutenção do regime aberto pressupõe disciplina ativa e comprometimento com as condições impostas, não bastando a mera alegação de vontade subjetiva de cumprir as obrigações. A ausência de atualização de endereço configura descumprimento objetivo e idôneo para autorizar a regressão, afinal o apenado não pode se beneficiar de sua própria omissão.
No que se refere à alegação defensiva de que inexistiriam vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário nas comarcas de Balneário Camboriú, Itajaí ou Navegantes, deve-se consignar, desde logo, que tal afirmação não se encontra minimamente comprovada nos autos. 
[...]
Além disso, à luz do que já decidiu o STJ, não se admite, em habeas corpus, revolvimento de matéria fática para aferir a intenção subjetiva do apenado ao descumprir as condições ou para reavaliar a disciplina executória. A cognição sumária do writ impede tal incursão, que seria incompatível com a natureza constitucional do remédio heroico, preservando-se, portanto, o óbice derivado da impossibilidade de reexame probatório, reconhecido pela analogia da Súmula 7 desta Corte Superior

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto “não se cuida de reconhecimento de falta grave, mas de inadimplemento das condições essenciais à manutenção do regime”. Ademais “A ausência de atualização de endereço configura descumprimento objetivo e idôneo para autorizar a regressão, afinal o apenado não pode se beneficiar de sua própria omissão”.

Ademais, observo que, para acolher as teses defensivas de “não tendo ciência que deveria terminar de cumprir o serviço comunitário” ou mesmo de que “não existe estabelecimento compatível com o regime semiaberto na região”, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin): 

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Finalmente, quanto ao “reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva/executória e/ou intercorrente” o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente